Tribunal: STJ
Processo: 0474433-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056989 - MA(2025/0474433-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATEUS SOUSA SILVA
ADVOGADO
: CHARLES DA SILVA CARDOSO - MA027778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS.
QUALIFICADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E
DE
TESTEMUNHO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI
. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA COAGIDA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, asseverou não ter havido reconhecimento pessoal,
razão pela qual não enfrentou propriamente a tese de violação ao art. 226
do Código de Processo Penal. Dessa forma, não tendo a Corte estadual
examinado o mérito da questão objeto deste writ, fica obstada a análise da
irresignação por esta Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois enfatizaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta.
Trata-se de tentativa de homicídio praticado em comparsaria, com utilização
de arma de fogo, e a motivação seria disputa pela comercialização de
drogas na região. Os acusados teriam, ainda, tentado coagir uma
testemunha, havendo risco à instrução da ação penal.
4. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora
do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado
na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n.
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA54488186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a1a640c-afba-46ae-a203-4265f6509651

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a1a640c-afba-46ae-a203-4265f6509651

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056989 - MA(2025/0474433-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATEUS SOUSA SILVA
ADVOGADO
: CHARLES DA SILVA CARDOSO - MA027778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS.
QUALIFICADO TENTADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E
DE
TESTEMUNHO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI
. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA COAGIDA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, asseverou não ter havido reconhecimento pessoal,
razão pela qual não enfrentou propriamente a tese de violação ao art. 226
do Código de Processo Penal. Dessa forma, não tendo a Corte estadual
examinado o mérito da questão objeto deste writ, fica obstada a análise da
irresignação por esta Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois enfatizaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta.
Trata-se de tentativa de homicídio praticado em comparsaria, com utilização
de arma de fogo, e a motivação seria disputa pela comercialização de
drogas na região. Os acusados teriam, ainda, tentado coagir uma
testemunha, havendo risco à instrução da ação penal.
4. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora
do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado
na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n.
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS SOUSA SILVA

contra decisão na qual deneguei a ordem (e-STJ fls.
).
56/64
Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão
preventiva do paciente, em
pela suposta prática dos delitos tipificados nos
4/9/2025,
arts. 121, § 2o,
o
e 344 do Código Penal.
c/c
art. 14, inciso II,
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ
ementado (e-STJ fls.
):
25/26
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E C O A Ç Ã O
N O CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de
paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa
de homicídio qualificado e coação no curso do processo, apontando como
autoridade coatora o juiz de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Vitorino
Sustenta-se, em síntese, a ausência de elementos
Freire/MA.
suficientes para a manutenção da prisão cautelar, a irregularidade no
reconhecimento do paciente pela vítima hospitalizada, a fragilidade dos
depoimentos testemunhais e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas. Requereu-se, ao final, a revogação da prisão preventiva
ou sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação
da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos elementos
concretos constantes nos autos e dos requisitos legais previstos nos artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva é comprovada
por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, fotografias e
depoimentos testemunhais, incluindo a identificação nominal do paciente
feita pela vítima hospitalizada, ainda que por videoconferência.
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

4. A alegação de reconhecimento irregular da autoria não se sustenta, pois
não houve ato formal de reconhecimento, mas identificação direta da vítima,
o que não configura vício à luz do artigo 226, do Código de Processo Penal.
5. Divergências na descrição física do paciente por testemunha presencial
não invalidam os indícios de autoria, tratando-se de equívoco terminológico
irrelevante frente ao conjunto probatório.
6. A testemunha Érica Melo de Sousa, embora não tenha presenciado o
crime, relatou coerentemente atos de coação praticados pelo paciente, os
quais evidenciam risco à instrução criminal.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em
elementos concretos do caso, especialmente o modus operandi do crime e a
atuação do paciente em conjunto com outros indivíduos, afastando a
alegação de ausência de individualização de conduta.
8. A gravidade concreta dos fatos, o risco à instrução criminal e a
periculosidade evidenciada pela coação de testemunha justificam a prisão
preventiva, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares
diversas previstas no artigo 319, do CPP.
9. A segregação cautelar está em conformidade com os requisitos legais dos
artigos 312 e 313, I, do CPP, não configurando ofensa ao princípio da
presunção de inocência, conforme entendimento pacificado nos tribunais
superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada.

Em suas razões, a defesa alegou que o paciente não participou da
empreitada delitiva e que o testemunho da vítima descreve uma pessoa com
características diferentes. Asseverou que o reconhecimento pessoal foi realizado
em violação ao que determina o
do C
art. 226
ódigo de Processo Penal.
Afirmou, ainda, que a prisão preventiva estaria fundada em depoimento
de testemunha que não presenciou os fatos, o qual estaria contaminado por
parcialidade. Ponderou que a vítima teria se retratado das acusações feitas.
Destacou, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente.
Requereu, assim, o seguinte (e-STJ fls.
):
16/17
a) Determinar a imediata suspensão da eficácia do decreto de prisão
preventiva expedido em desfavor do Paciente MATEUS SOUSA SILVA
(Mandado no 0802019-27.2025.8.10.0062.01.0002-08) e, por conseguinte, a
expedição do competente contramandado de prisão, a fim de fazer cessar,
de imediato, o constrangimento ilegal e a indevida condição de foragido.
b) No mérito, conceder em definitivo a ordem de Habeas Corpus para
revogar a prisão preventiva, diante da manifesta ausência de justa causa e
do flagrante constrangimento ilegal, confirmando-se a liminar requerida.
c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas
Excelências, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, na forma do
do Código de Processo Penal,
art. 319
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

plenamente adequadas e suficientes ao caso concreto, sobretudo porque o
Paciente possui residência fixa, atividade laboral lícita e inexistem elementos
que indiquem risco real à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação
da lei penal.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
deneguei o
,
56/64,
habeas corpus
motivando o presente agravo regimental, no qual a defesa reitera os argumentos antes
aduzidos e acrescenta que a tese de violação ao
do CPP foi enfrentada pelo
art. 226
acórdão da Corte estadual.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a
ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirma a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Inicialmente, em que pese o esforço defensivo, as teses de violação ao
do CPP, devido à nulidade do reconhecimento pessoal, à ausência de indícios
art. 226
suficientes de autoria e à insuficiência do testemunho de Érica Melo de Sousa,
não foram propriamente enfrentadas pela Corte estadual, inexistindo pronunciamento
acerca das citadas matérias.
Dessa forma, não foi inaugurada a competência do Superior Tribunal de
Justiça para enfrentamento das alegações, providência que configuraria indevida

supressão de instância. No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGASE E CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
1. O pleito de trancamento da ação penal sob o argumento de ilicitude da
prova, bem como o alegado excesso de prazo da custódia, são matérias
que não foram objeto de análise do Tribunal local no ato apontado
coator, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito,
revelada pela expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas,
bem como pela inserção dos agentes em contexto de criminalidade violenta
e reiterada na região dos fatos.
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra
inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, bem como da
periculosidade acentuada evidenciada nos autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
216.954/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
8/9/2025,

O acórdão asseverou que não houve ato formal de reconhecimento pessoal,
logo, não haveria como avaliar eventual violação ao
do Código de Processo
art. 226
Penal como pretende a defesa.
Passo, pois, à análise dos fundamentos da medida excepcional.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo impossível o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores
da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
São estes os fundamentos do decreto preventivo (e-STJ fls.
grifei):
29/30,
“Consta dos autos que, no dia 01.09.2025, por volta das 19h25min, a vítima
CARLOS VITOR SILVA CAVALCANTE se encontrava na calçada de sua
residência, na Avenida Pedro II Sul, nesta cidade, quando foi surpreendida
pelos representados, que chegaram em duas motocicletas. O investigado
ANDRÉ ‘SHEIK’, na garupa de uma das motos, desceu e efetuou diversos
disparos de arma de fogo contra a vítima, que mesmo ao tentar fugir para
dentro da casa foi perseguida e alvejada com três tiros no braço, quase
atingindo também sua avó.
Segundo apurado, horas antes os representados já monitoravam a vítima,
sendo que JOSEF ‘JACK’ teria passado diversas vezes em frente à
residência para repassar informações da localização de Carlos Vitor.
Além disso, no dia 04.09.2025, ANDRÉ ‘SHEIK’ e MATEUS foram até a
residência de Érica Melo de Sousa, ex-companheira da vítima, a quem
ameaçaram, advertindo que a vítima deveria ‘se garantir’ e não envolver a
polícia. Na ocasião, em tom de deboche, ao ouvir da filha do casal que o pai
se encontrava no hospital, MATEUS afirmou: ‘por enquanto’.
Foram juntados aos autos boletim de ocorrência, exame de corpo de delito,
fotografias, termos de depoimento de testemunhas e demais documentos
pertinentes.
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da
prisão preventiva (Id 159408361).
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

Breve relato. Passo a decidir.
A Lei Processual Penal defere ao Juiz competência para decretar a prisão
preventiva, quando presentes os pressupostos legais para tanto, tendo como
objetivo assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal. Exige, também, a existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, do CPP).
Demais disso, a prisão processual exige a contemporaneidade dos fatos
justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, pois, ainda que
amparados em elementos concretos de materialidade, os fatos que deram
ensejo à aventada ameaça não devem estar longe do decreto prisional.
No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
Boletim de Ocorrência no
pelo exame de corpo de delito que
00283804/2025,
atestou ‘lesões perfurantes’ no braço esquerdo da vítima, pelas fotografias
anexadas e pelos depoimentos colhidos.
Os indícios de autoria são consistentes e recaem sobre todos os
investigados, apontados por testemunhas, pela própria vítima no hospital e
confirmados pelas ameaças posteriores a testemunhas- chave.
O periculum libertatis também está configurado, diante da gravidade
concreta do delito, praticado de forma premeditada, com emprego de
arma de fogo em via pública, concurso de agentes e evidente
desprezo pela vida humana. Soma-se a isso a prática de coação no
curso do processo, com intimidação direta à testemunha, evidenciando
risco real à instrução criminal.
Outrossim, o
I, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes
art. 313,
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos, como ocorre no presente caso.
Também não se pode deixar de mencionar o entendimento assentado na
doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva não conflita com o
princípio constitucional da presunção de inocência. Constitui, sim, medida
excepcional, mas que deve ser efetivada sempre que o exija o caso concreto
(RT
). E a situação em apreço reclama, inescusável, a efetivação da
697/386
constrição física.
Registre-se, por oportuno, que as medidas cautelares previstas no art. 319
do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante
das ameaças mencionadas.
De tudo o que restou evidenciado nos autos, deflui-se, portanto, que estão
presentes os motivos que autorizam a medida cautelar, quais sejam,
garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal, já que os
elementos trazidos ao feito não nos fornecem segurança de que, em
liberdade, os Representados não voltarão a cometer crimes, colocando em
risco a ordem pública, ou de que não se furtarão de eventual penalidade
imposta.
Assim, presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva é medida
necessária.
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, DECRETO
A PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS SOUSA SILVA, ANDRÉ SOUSA
SILVA (vulgo ‘Sheik’), CAUÃ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, HENRIQUE
SOUSA SILVA e JOSEF DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (vulgo ‘Jack’),
com fulcro nos arts. 282, I, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo
Penal.”

Assim ratificou o Tribunal (e-STJ fls.
):
31/32
Sem embargo, percebe-se ter a autoridade judiciária de base, diante de
provas da materialidade e indícios de autoria, se valido de elementos do
caso concreto para entender que a liberdade do acautelado estaria a pôr em
risco a ordem pública, tendo em vista que os fatos criminosos imputados ao
paciente são de extrema gravidade, vez que, em comunhão de ações com
seus comparsas, tentou ceifar a vida da vítima e ameaçou a ex-companheira
desta.
[...].
Cumpre observar que, ao decretar a prisão preventiva, em 04.09.2025, a
autoridade impetrada consignou que, conquanto a segregação cautelar seja
medida excepcional, não se pode desconsiderar que o delito imputado ao
paciente é grave, tanto que é admitida a decretação de prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos (inciso I, do artigo 313, do CPP).
[...].
É de se notar, pois, que, contrariamente ao alegado na petição de ingresso,
a garantia da ordem pública é um dos fundamentos elencados no artigo 312,
caput, do CPP1, para a decretação da prisão preventiva, sendo
desnecessária a presença concomitante de outras condicionantes.
Por outro lado, tenho que a aparente presença dos requisitos da prisão
preventiva, diante do contexto fático, inviabiliza a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319, do CPP, por insuficiência e inadequação.

Como se pode observar, não há falar em
desprovido de
decisum
fundamentação, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da
conduta. Trata-se de tentativa de homicídio praticado em comparsaria, com
utilização de arma de fogo, e a motivação seria disputa pela comercialização de
drogas na região. Os acusados teriam, ainda, tentado coagir uma testemunha,
havendo risco à instrução da ação penal.
Cito trecho da denúncia (e-STJ fl. 51, grifei):
Os denunciados utilizaram-se de um ardil para atrair a vítima, criando uma
"casinha" (emboscada) com o pretexto de comprar uma televisão que a
vítima havia anunciado para venda. Essa ação, somada à chegada dos
denunciados em duas motocicletas distintas e aos disparos efetuados
sem que a vítima tivesse chance de se defender, caracteriza a
qualificadora de emboscada e recurso que dificultou a defesa do
.
ofendido
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

Segundo o depoimento da vítima, André Sousa Silva foi o executor dos
disparos, enquanto Cauã Nascimento de Oliveira pilotava a motocicleta
Honda CG preta e Mateus Sousa Silva pilotava a Honda Pop 110
Josef da Conceição dos Santos foi responsável por monitorar a
vermelha.
vítima e repassar as informações aos demais autores, em uma clara divisão
de tarefas.
A tentativa de homicídio só não se consumou porque a vítima, apesar de
atingida por três disparos no braço, conseguiu correr para dentro de casa, e
os disparos atingiram apenas partes não vitais.
Ademais, no dia 04 de setembro de 2025, os denunciados André Sousa
Silva e Mateus Sousa Silva, em ato de coação, foram até a residência de
Erica Melo de Sousa, ex-companheira da vítima, para ameaçá-la e coagi-
, a fim de que não envolvesse a
la a passar um recado a Carlos Vitor
polícia nos fatos.

Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
" (AgRg no HC n.
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
13/12/2022,
DJe de
.
19/12/2022)
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
art. 319
a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, em que se questiona a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no
-A do
art. 217
Código Penal.
2. Fato relevante. A Defesa alegou cerceamento de defesa devido à
ausência de intimação para sustentação oral e inexistência de
fundamentação no decreto prisional.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a prisão
preventiva, destacando a necessidade da medida para garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal, considerando o estado de fuga do paciente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

4. A discussão consiste em saber se a alegação de cerceamento de defesa
por ausência de sustentação oral pode ser apreciada em sede de habeas
corpus e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral
não pode ser apreciada em habeas corpus, pois não foi objeto de análise
pelo Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância.
6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela prática reiterada de estupro de vulnerável, e na
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal, especialmente considerando o estado de fuga do acusado.
7. A aplicação de medidas cautelares mais brandas não se mostra
suficiente, dado o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de cerceamento de defesa por ausência
de sustentação oral não pode ser apreciada em habeas corpus se não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem. 2. A prisão preventiva está
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de
art. 217
Processo Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 282, inciso II.
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
805.449/SP,
em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
14/8/2023;
916.801/BA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
9/9/2024;
200.324/RN,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
911.367/MG,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
)
8/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
REANÁLISE
DE
INDÍCIO
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. AÇÃO PENAL
EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GR
AVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias entenderam pela existência de indícios suficientes
de autoria e materialidade, na espécie. Dessa forma, não se admite a
reanálise dos motivos pelos quais o Tribunal a quo formou a sua convicção,
por meio do habeas corpus. Precedentes.
2. Ademais, "vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova
suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e
prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia
cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação,
o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas
corpus ou do recurso dele decorrente" (HC n.
relatora Ministra
772.632/MT,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2022,
20/10/2022)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CP P.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, fundamentaram
a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta do delito -
estupro de vulnerável - cuja vítima é sobrinho do paciente, assim como no
risco de fuga do paciente e de reiteração delitiva.
5. A possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas
elencadas no
do CPP, não foi objeto de exame no acórdão
art. 319
impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância.
6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
925.304/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RECORRENTE QUE SE FURTA SISTEMATICAMENTE À
CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que manteve a
prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável (artigo
217-A do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar,
alegando ausência dos requisitos para a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção
da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do
delito, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
diante do fato de o recorrente se furtar sistematicamente à citação. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é justificável nos termos do
do CPP para
art. 312
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, desde que
estejam presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
risco gerado pelo estado de liberdade do acusado.
4.No caso, a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo estupro de
vulnerável, tipificado no artigo 217-A, contra uma menor de 12 (doze) anos,
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

e a condição de foragido do recorrente evidenciam a necessidade da
custódia cautelar para resguardar a ordem pública e garantir o cumprimento
da lei penal.
5. A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente reforçam a
necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas
cautelares diversas da prisão, que se mostrariam insuficientes para
acautelar a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva quando a gravidade do crime e o risco de fuga estão presentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em habeas corpus desprovido
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
184.199/PI,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
12/12/2024.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:58
Código de Controle do Documento: b65d9e4c-5e2d-46f6-92b9-0312b77337fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.989 / MA
Número Registro: 2025/0474433-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08020192720258100062 08021015820258100062 08258101720258100000 8020192720258100062
8021015820258100062 8258101720258100000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHARLES DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: CHARLES DA SILVA CARDOSO - MA027778
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: MATEUS SOUSA SILVA
CORRÉU
: ANDRE SOUSA SILVA
CORRÉU
: CAUA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSEF DA CONCEICAO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS SOUSA SILVA
Documento eletrônico VDA54471931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 6c64071e-b2fc-44a1-90e6-40402344f08f

ADVOGADO : CHARLES DA SILVA CARDOSO - MA027778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 6c64071e-b2fc-44a1-90e6-40402344f08f